Tribunal: TJMT
Processo: 1006455-74.2017.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006455-74.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CONTROL UNION WARRANTS LTDA. - CNPJ: 04.237.030/0001-77 (APELANTE), ANA JULIA CHENET DAL RI - CPF: 040.422.840-27 (ADVOGADO), PEDRO VIEIRA DE BEM - CPF: 013.498.970-86 (ADVOGADO), RENATA BRITO - CPF: 339.394.318-93 (ADVOGADO), PATRICIA DE ALMEIDA CAMPOS GUIMARAES - CPF: 368.479.888-60 (ADVOGADO), LUCIO FEIJO DE ARAUJO LOPES - CPF: 771.593.060-15 (ADVOGADO), MELISSA CRISTINA REIS - CPF: 801.814.140-15 (ADVOGADO), MAURICIO LUIS MAIOLI - CPF: 949.796.690-34 (ADVOGADO), CONTROL UNION WARRANTS LTDA. - CNPJ: 04.237.030/0099-80 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), ANA JULIA CHENET DAL RI - CPF: 040.422.840-27 (ADVOGADO), CONTROL UNION WARRANTS LTDA. - CNPJ: 04.237.030/0001-77 (APELADO), LUCIO FEIJO DE ARAUJO LOPES - CPF: 771.593.060-15 (ADVOGADO), MAURICIO LUIS MAIOLI - CPF: 949.796.690-34 (ADVOGADO), MELISSA CRISTINA REIS - CPF: 801.814.140-15 (ADVOGADO), PATRICIA DE ALMEIDA CAMPOS GUIMARAES - CPF: 368.479.888-60 (ADVOGADO), PEDRO VIEIRA DE BEM - CPF: 013.498.970-86 (ADVOGADO), RENATA BRITO - CPF: 339.394.318-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS APELOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) — ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO - ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO -

RECURSOS DE
CONTROL UNION WARRANTS LTDA. e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE NÃO PROVIDOS
— SENTENÇA MANTIDA.

Verificada a legitimidade e legalidade dos Autos de Infrações consistentes na cobrança de ISSQN recolhido a menor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade da cobrança tributária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por Control Union Warrants Ltda. e Município de Primavera do Leste em face da sentença que, não modificada em sede de embargos de declaração, proferida em
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por Control Union Warrants Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade apenas dos Autos de Infração no 768 e 769, referentes ao mês de novembro de 2014, lavrados contra a filial inscrita no CNPJ no 04.237.030/0098-08.

Control Union Warrants Ltda.
assevera que
houve a “
adoção de base de cálculo equivocada, ensejando a alteração de elementos substanciais do lançamento
– aferição dos fatos geradores e o cálculo do montante devido. Isso acarretou não apenas incertezas em relação à base de cálculo do ISS, mas sobretudo verdadeira nulidade dos Autos de Infração por vício material
”.

Aduz que “
o arbitramento de ISS foi realizado contrariamente à lei, pois o Fisco tinha acesso a toda a documentação, e mesmo assim, simplesmente arbitrou determinado valor, sem especificar a quais operações tais valores se referiam
”.

Argumenta que foram consideradas equivocadamente as Notas Fiscais de Saídas de Devolução de Produto, e que “
o débito relativo às operações de saídas destas mercadorias, objeto de devolução, não poderiam ter sido consideradas como serviços prestados, pois a operação de devolução do produto objeto do armazenamento não se confunde com a nota fiscal de serviço, quando é efetivamente destacado o ISS devido
”.

Discorre que “
os autos de infrações não apontam os motivos pelos quais estariam incorretas as bases de cálculo do ISS destacados pela apelante, limitando-se simplesmente a referir aquela que seria, em seu entender, a base legal correta, de forma arbitrária
”.

Relata que “
não se teceu uma linha sequer acerca do fato de que a filial estava sem atividades desde maio de 2013, a mesmíssima lógica que ensejou o reconhecimento da nulidade dos AI no 768 e 769 deve ser aplicada aos AI no 764, 765,766 e 767, à época, a filial não tinha mais nenhuma atividade e já tinha sido solicitada a sua baixa, inclusive junto a Prefeitura Municipal
”, ainda “
não é demais ressaltar que a apelante não pode ser cobrada por supostos serviços prestados enquanto não possuía mais atividades neste local e sua inscrição já estava baixada
”.

Requer o provimento do recurso para a procedência total dos pedidos a fim de anular todos os autos de infrações descritos na inicial lavrados ou, alternativamente, seja declarada a nulidade dos créditos tributários de ISS relativos ao exercício de 2015, lançados contra a filial inscrita no CNPJ no 04.237.030/0098-08, em razão de que se encontrava baixada desde meados de 2014 e sem atividades desde o ano de 2013.

Contrarrazões do Município de Primavera do Leste pelo desprovimento do recurso (Id. 83451235).

Em suas razões recursais,
Município de Primavera do Leste
aduz que a baixa da filial de CNPJ no 04.237.030/0098-08 perante o Estado de Mato Grosso
ocorreu após um (1) ano da baixa na Receita Federal
, sendo registrado nesse intervalo de tempo, por meio de cruzamento de dados, prestações de serviços de armazenagem/depósito de produtos pela filial, gerando assim os autos de infração no 768 e 769 (mês de novembro de 2014), em estrita observância aos ditames legais.

Defende que “
o fato da filial ter sido baixada perante o cadastro da Receita Federal, na data de 08/09/2014, não a impede da prática do fato gerador
”, não podendo “
um complexo conjunto de apuração de informações ser desconsiderado por um mero ato cadastral perante a Receita Federal
”.

Requer o provimento do recurso para o julgamento de improcedência e mantida a subsistência dos autos de infrações no 768 e 769.

Contrarrazões de Control Union Warrants Ltda. pelo desprovimento do recurso (Id. 83451246).

Tempestividade certificada no Id. 83451249.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022